Tribunal: TJPA
Processo: 0802123-64.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802123-64.2021.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ABERTO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PAGAMENTO DAS FATURAS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO EXAURE O MÉRITO DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação.

II- O Município Apelante alega
que o cumprimento da liminar não esgota a prestação jurisdicional, dada a natureza provisória das medidas antecipatórias, impondo-se a prolação de sentença de mérito.

III- Todavia,
em contestação, a empresa requerida aduziu que a fatura questionada foi devidamente quitada pelo Município, inexistindo motivos, portanto, para o prosseguimento do feito, ante a perda superveniente do objeto da ação.

IV- N
o presente caso, não houve a perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da liminar pelo réu, mas sim em razão do pagamento das faturas em aberto, independentemente da liminar anteriormente deferida.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
ajuizada em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Historiando os fatos, o Município autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que foi criada a Companhia de Água e Saneamento de Itaituba – CASITA, que atua no sistema público de abastecimento de água, em locais não servidos pela COSANPA, todavia, em razão do alto índice de inadimplência dos consumidores, a companhia não estava conseguindo arcar com todas as suas despesas, encontrando-se com um débito de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) frente a Equatorial Distribuidora de Energia, porém as faturas ainda se estavam cadastradas em nome da Prefeitura Municipal, razão pela qual ajuizou a ação, visando que a Equatorial se abstivesse de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento das faturas especificadas, visto tratar-se de uma atividade essencial.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos (id. 14363303):

“(...) O interesse processual caracteriza-se pela utilidade e adequação do provimento judicial pleiteado. Em sintético resumo, a utilidade pode ser definida a partir da imprescindibilidade da ação judicial para a tutela dos direitos afirmados e adequação é a correspondência entre o provimento requerido e o procedimento escolhido.

No caso presente, a petição da empresa ré (
ID nº 29307316)
indica que a parte autora quitou o débito, não havendo a necessidade no prosseguimento do feito.

Deste modo,
julgo extinto O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e honorários, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita. (...)”

A Equatorial Pará opôs embargos de declaração (id. 14363306) aduzindo omissão na sentença, na medida em que não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Os embargos foram conhecidos e providos, suprindo a omissão apontada, passando a parte dispositiva da sentença a conter a seguinte redação (id. 14363310).

“(...) “Deste modo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas.

Condeno a parte autora ao pagamento de horários, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC." (...)”

Inconformado, o Município de Itaituba interpôs o presente recurso de apelação (id. 14363315).

Em suas razões, aduz que não há que se falar em extinção o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

Argui que em ação de obrigação de fazer ou não fazer deveria ter sido julgado o mérito da causa, confirmando-se a liminar, independente do pagamento ou não das faturas.

Assevera que o cumprimento da liminar não esgota a prestação jurisdicional, dada a natureza provisória das medidas antecipatórias, impondo-se a prolação de sentença de mérito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença guerreada, para que seja prolatada outra com resolução de mérito.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 14362263).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença de 1º grau (id. 15084992).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto da ação.

O Município Apelante alega
que o cumprimento da liminar não esgota a prestação jurisdicional, dada a natureza provisória das medidas antecipatórias, impondo-se a prolação de sentença de mérito.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

É sabido que o processo exige o preenchimento dos pressupostos processuais de existência e requisitos de validade. Dentre eles, há o requisito objetivo do interesse de agir, considerado como um requisito extrínseco positivo, visto que é necessária sua existência para a instauração válida do processo, sob pena de não ser analisado o pedido. O referido pressuposto deve ser analisado em razão da necessidade e utilidade jurisdicional.
Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do notável Fredie Didier Jr
[1]
, que aduz,
in verbis
:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

É isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado- fala-se em “perda do objeto da causa”

O exame da “necessidade” fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada com última forma de solução de conflito.”

Com efeito, o art. 17 do CPC, estabelece:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse ou legitimidade.

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira:

“A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa providência."
(In Comentários ao
Código de Processo Civil
, volume V, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2012, 16ª edição, nº 166, p. 298).

No caso dos autos, o Município de Itaituba ajuizou ação de obrigação de não fazer objetivando que a empresa demandada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de algumas faturas devidamente especificadas na inicial.

A Liminar foi deferida nos termos pleiteados (id. 14363267). Todavia, em contestação, a empresa requerida aduziu que a fatura questionada, referente ao mês de 02.2021, foi devidamente quitada pelo Município de Itaituba, inexistindo motivos para o prosseguimento do feito, ante a perda superveniente do objeto.

Nessa perspectiva, diante da ocorrência de fato superveniente à propositura da ação, qual seja, a quitação das faturas questionadas em juízo, é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Ora, se o interesse de agir surge da necessidade de se obter, através do processo, a proteção ao interesse substancial, e se esse interesse desaparece no curso da demanda, em razão do exaurimento do objeto da ação, não há razão para o prosseguimento do feito e para prolação de sentença de mérito.

Vale ressaltar que, no presente caso, não houve a perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da liminar pelo réu, com o exaurimento do pedido, mas sim em razão do pagamento das faturas em aberto, independentemente da liminar anteriormente deferida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PEDIDO DE EXCLUSÃO/RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CONSTANTE DE ANOTAÇÕES DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - ARTIGO 43, PARÁGRAFO 5º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Proposta ação para retificação/exclusão de apontamento do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, excluída a anotação no curso da lide, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto da lide e consequente perda superveniente do interesse de agir. O caso é de extinção da ação sem resolução de mérito.

(TJ-MG - AC: 10000180845489002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HOSPITAL. CORTE. ACORDO PARA PAGAMENTO REALIZADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o juiz não julgará o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Constatando-se que no curso do processo foi celebrado acordo para pagamento dos débitos que ensejariam o corte de energia elétrica e a ausência de vício na vontade da parte, não há mais razão de existir do processo, sendo devida a extinção sem resolução do mérito. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000170958144003 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 20/08/2020)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“(...) Ocorre que, no caso em exame, a extinção do processo sem a resolução do mérito não se deu com base em entendimento equivocado de que o processo teria perdido o objeto em razão da anterior concessão da tutela de urgência.

Em verdade, deu-se a perda superveniente do objeto da ação porque o Município de Itaituba alegou, na exordial da ação, que tinha um débito perante a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., e que por isso corria o risco de ter suspenso o fornecimento de energia elétrica.

Com a quitação desse débito, a qual fora alegada nos autos do processo pela própria Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., o risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica simplesmente não existe mais. (...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Itaituba, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
23
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

DIDIER JR, Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento
.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2015

Belém, 11/10/2023